Tribunal: TJDFT
Processo: 0728139-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728139-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: ACASSIO MARQUES DOS SANTOS, ADRIANA BRANTS CAVALCANTI OLIVEIRA, ALISSON FERNANDO NUNES FELIPE, ANA CAROLINA DA SILVA MEDEIROS, ANTONIA MIKAELE SOARES FRANCA, ECILMA PINHEIRO DOS SANTOS MACHADO, ELIANE DE CASTRO SANTOS, ELIANE VIEIRA BRAGA DE PAIVA, ELIENE DE OLIVEIRA SANTOS, ELIEUSA SILVA BARROS SOARES, GABRIELA MOREIRA CHAGAS DE OLIVEIRA, ISRAEL MARTINS ASSUNCAO, JACKELINE SOUSA DA SILVEIRA, JORDANA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES, LEILA RIBEIRO DOS SANTOS, LEILIANE DOS SANTOS SOUZA BESERRA, LEONARDO SANTOS LOPES, LUCIANY ANTONEL DE BARROS, MARCK WILLIAN GOMES CORREIA, MARIA ERIVANDA MADEIRA OLIVEIRA, MARIA GENI DA SILVA, MARIA JAIDETE RIBEIRO DE MOURA, MARIA LUIZA GHESTI, MARINA ALVES DE CASTRO LOPES, MARISE DA SILVA URANI, MARILENE LOPES DE ABREU, PATRICIA RIBEIRO SALES, PRISCILA CIRQUEIRA DE CARVALHO, RONIEL COSTA DE ARAUJO, ROSANGELA VIEIRA CURVELO DE OLIVEIRA, ROZANGELA MARIA HIENDLMAYER, RUDIMILA MARIA LIMA BORGES BARBOSA, SANDRA MARIA PORTO FERNANDES, VANESSA CRISTINA FERNANDES SANTOS, VANESSA DOS SANTOS QUEROZ NASCIMENTO, VITTORIA VENTURINI RODRIGUES GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de cumprimento de sentença nos autos do Mandado de Segurança originário (ID 79010509), impetrado em face de ato do Governo do Distrito Federal, cujo objeto consiste na nomeação da exequente para o cargo de Secretário Escolar, conforme disposto no Acórdão no 1.820.052 (ID 56360325), proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal. O trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 24/11/2025 (ID 78981906 – p. 2). As custas processuais da fase executiva foram devidamente recolhidas (ID 79148582). Diante disso, intime-se o impetrado para, no prazo de 10 dias, cumprir a obrigação de fazer, consistente na nomeação da impetrante Luciany Antonel de Barros para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Secretário Escolar, referente ao Edital no 23 – SEE/DF, de 13/10/2016, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 536, § 1o, do CPC. Determino, ainda, à Secretaria que converta os autos em cumprimento de sentença e proceda à retificação da autuação, com a devida inversão das partes constantes dos polos ativo e passivo. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora